Tribunal: STF
Processo: AI 821454
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Administrativo. 3. Elevação da classificação de serventia extrajudicial. 4. Necessidade de rever a interpretação conferida pela origem à legislação infraconstitucional. Impossibilidade. Incidência dos enunciados 280 e 636 da Súmula do STF. Precedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.